Tribunal: TJDFT
Processo: 0712336-98.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E RECONHECIMENTO PESSOAL, RATIFICADO EM JUÍZO, SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do crime de roubo simples encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente, a palavra da vítima corroborada pelo depoimento testemunhal, bem como o reconhecimento pessoal do acusado, ratificado em juízo, obstando-se, por conseguinte, a absolvição por insuficiência de provas.
2. A palavra da vítima é dotada de especial relevância na apuração dos crimes contra o patrimônio, não havendo razão para ser desacreditada, sobretudo, quando coerente, segura e sem nenhum indício de parcialidade, como ocorreu no caso dos autos.
3. O fato de o crime ter sido cometido na presença da filha da vítima, criança que contava com apenas 2 (dois) anos de idade à época dos fatos, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base a título das circunstâncias do crime, pois o modus operandi empregado pelo autor influenciou na gravidade do delito, elevando a ameaça sofrida pela vítima.
4. Recurso conhecido e desprovido.